Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-74.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702862-74.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: ESPÓLIO DE ANDRÉ LUIZ LOPES DA SILVA D E S P A C H O Considerando a oposição de embargos de declaração também por MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS, aguarde-se o transcurso do prazo para resposta pelo banco Itaú. Oportunamente, à Secretaria para incluir a parte como embargante. Brasília, 7 de julho de 2025 11:41:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador